Tribunal: STF
Processo: Rcl 72306
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela Empresa Folha da Manhã S.A contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante. 



    A reclamante relata que “trata-se na origem de ação indenizatória ajuizada por Cassio Roberto Conserino, José Carlos Guillem Blat e Fernando Henrique de Moraes Araújo contra a reclamante em razão da publicação editorial intitulado “Trio de horrores”, em 12.03.2016, no jornal Folha de S.Paulo, editado pela reclamante”.



    Afirma que “os autores, que são pessoas investidas em cargos públicos, alegam que foram pessoal e profissionalmente ofendidos e que seu trabalho foi desqualificado por conta da publicação, que criticava a denúncia que apresentaram contra diversas personalidades políticas, dentre as quais o ex-presidente Lula”.



    Narra que “a pretensão dos autores evidencia sua intransigência e oportunismo, visto que, claramente, buscavam colher louros e elogios pela notória denúncia que formularam contra o ex-Presidente Lula, e acabaram sendo duramente questionados e criticados. Não foi somente a reclamante que criticou a denúncia”.



    Argumenta que “o editorial foi publicado no regular exercício do direito de crítica garantido à reclamante, sem qualquer excesso, de modo que não há que se falar na ocorrência de danos à honra pessoal ou profissional dos autores da ação”.



    Informa que “a ação foi julgada parcialmente procedente para condenar a reclamante a pagar indenização por dano moral aos autores da ação, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), sendo R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um” e que a decisão de 1º grau foi confirmada por acórdão do TJ-SP.



    Sustenta que interpôs recurso extraordinário contra o acórdão e que o TJ-SP “determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até a definição do Tema de Repercussão Geral nº 837 do Supremo Tribunal Federal, que trata dos ‘limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica, como os da inviolabilidade da honra e da imagem’, e visa ‘estabelecer parâmetros para identificar hipóteses em que publicações devem ser proibidas e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais’”.



    Segundo a reclamante, “em decisão posterior, a Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo tornou sem efeito a referida decisão e entendeu por aplicar ao caso a tese firmada sob o regime da repercussão geral na ocasião do julgamento do RE nº 1.075.412/PE (Tema 995, STF), que, supostamente, ‘melhor se amoldam ao caso concreto’ e, em ato contínuo, negou seguimento ao recurso extraordinário”. A decisão foi confirmada por acórdão da Câmara Especial de Presidentes do TJ-SP e contra ela foi ajuizada a presente reclamação.



    O reclamante defende que “o objeto do recurso extraordinário em discussão não se enquadra no Tema de Repercussão Geral 995, senão no Tema 837, desta Suprema Corte. Tanto é assim que inicialmente houve determinação expressa, pelo próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, de aplicação do Tema 837”. 



    Com base nesses fundamentos, pede a procedência da reclamação “com a consequente cassação do acórdão reclamado, determinando-se que outro seja proferido com o restabelecimento da ordem de suspensão do processo até o julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 837, STF, este sim aplicável ao presente caso”.



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Em razão da impossibilidade do revolvimento de fatos e provas em sede de reclamação, adoto as premissas de fato firmadas no acórdão do TJ-SP. Na decisão, consta a íntegra do editorial que deu ensejo à condenação por danos morais da reclamante. O teor do editorial é o seguinte (eDoc. 11 - fls. 132/133):



    “Os três promotores paulistas responsáveis pelo pedido de prisão preventiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizaram proeza que ninguém julgaria possível no ambiente político atual. 



    Obtiveram um quase absoluto consenso. Foi tamanha a inépcia de suas pretensões que, do governo à oposição, de defensores intransigentes do impeachment a convictos militantes petistas, não houve quem não criticasse a iniciativa. 



    O trio de acusadores não terá obtido apoio exceto nas franjas mais rudimentares e fanáticas da internet, que sem dúvida alimentaram, tanto quanto o puro desejo de obter notoriedade, a desastrosa iniciativa. 



    Sustentando a necessidade de prender Lula preventivamente, o promotor Cassio Conserino e seus associados referiram-se, por exemplo, a declarações do ex- presidente reproduzidas por inadvertência em vídeo gravado pela deputada Jandira Feghali (PC do B-RJ). 



    Depreendeu-se inicialmente que as invectivas de Lula, com tudo o que tinham de chulo, voltavam-se contra o processo da Lava Jato. 



    Já seria abusivo tomar tais declarações, proferidas em colóquio privado, como justificativa para a prisão. Aventou-se depois a possibilidade de o palavrão se referir ao destino que deveria ser dado ao acervo de presentes acumulado em sua passagem pela Presidência. Pouco importa; o recurso a expressões grosseiras jamais poderia fundamentar a acusação. 



    Decerto não há como sustentar a tese de que Lula é vítima de uma conspiração, quando sobejam os sinais de que empreiteiras o beneficiaram de variadas maneiras. 



    Diferentemente do que ocorre na Lava Jato, todavia, o ex- presidente comparece de forma acidental no caso investigado pela Promotoria paulista. Trata-se, aqui, de apurar as irregularidades numa cooperativa imobiliária dos bancários, a Bancoop, acusada de lesar seus mutuários. 



    Foi pela Bancoop que Lula manifestou interesse em adquirir o célebre apartamento no Guarujá.



    Se o imóvel seria reformado pela construtora OAS em atenção a suas conveniências pessoais, as suspeitas contra Lula se dão dentro do quadro de interesses que o aliou a empreiteiras envolvidas no petrolão um assunto para o Ministério Público Federal, portanto.



    Às voltas com um conhecimento gramatical que nem mesmo o investigado invejaria, os promotores tropeçaram em citações risíveis do filósofo Nietzsche cujo nome grafaram incorretamente e cujo pensamento sem dúvida ignoram e caíram na já notória esparrela de confundir Hegel com Engels.



    Seria apenas uma patetice, se não fosse um perigo. Com promotores assim, nenhum cidadão está livre de ter sérios problemas na Justiça. Quando a sede de celebridade se junta à ignorância, e esta a uma feroz paixão persecutória, um trio de horrores ganha forma”.



    Em razão do referido editorial, o TJ-SP decidiu pela caracterização de conduta ensejadora de dano moral em favor dos três promotores citados na matéria. Transcrevo trechos do acórdão:



    “No caso concreto, a ré publicou em seu jornal o editorial denominado “Trio de Horrores”, em 12.03.2016, com críticas à atuação dos autores como promotores de justiça. Em razão de denúncia e pedido de prisão contra ex-presidente da República, foram lançadas acusações contra os autores, no sentido de que teriam “sede de celebridade”, e padeceriam de “ignorância” e “feroz paixão persecutória”. Requereram a fixação de indenização por dano moral, estimada em R$ 200.000,00 para cada autor.



    Em relação à legitimidade de parte ativa, temos que o título do editorial faz menção a um “trio”. Ainda que os nomes de alguns dos componentes do grupo não tivessem sido explicitamente mencionados, não há dúvida de que a matéria fazia referência a eles, até porque foram os signatários da peça processual atacada. Nesse passo, patente a possibilidade de que eles fossem atingidos pelas críticas feitas. Afasto, portanto, a alegação de ilegitimidade de parte ativa. (...)



    A crítica apresentada pela sociedade, e especialmente pela imprensa, em relação ao serviço público, é salutar porque leva ao aprimoramento do trabalho daqueles que se engajaram em servir a coletividade.



    Assim, todos os que participam da atividade jurisdicional, e não apenas os juízes (artigo 127, da CF), detém certa parcela do poder e devem se conduzir de forma a observar os direitos dos jurisdicionados. Ao exercerem o múnus público, devem se conduzir pautados pela estrita legalidade e se submeter às críticas, as quais, por seu turno, devem ser feitas de forma civilizada. (...)



    Os promotores de justiça possuem o poder de oferecer acusação criminal contra os jurisdicionados, e devem fazê-lo com grande responsabilidade. Pode haver concordância ou discordância de sua atuação, a qual, inclusive, se submete ao crivo judicial. Eles devem se submeter com resiliência às discordâncias. O que não pode ocorrer é a ofensa pessoal, a qual caracteriza ato ilícito e justifica a aplicação do artigo 186 do CC.



    A liberdade de imprensa, embora seja um instrumento essencial ao aprimoramento da democracia, somente tem lugar se não resvalar para o excesso. (...)



    Os promotores de justiça foram chamados de patetas, vaidosos, ignorantes, perseguidores e horrorosos. A se desenvolver o raciocínio de que sua atuação era incorreta, não havia necessidade de se partir para a ofensa pessoal.



    Os servidores públicos devem se submeter à crítica da sociedade com um pouco mais de paciência, visto que existe interesse público em que seu trabalho seja acompanhado pela sociedade. Os promotores de justiça, que possuem o poder de acusar os cidadãos, devem ter ainda mais resiliência, comparável ao poder que lhes foi entregue.



    É verdade que a denúncia contém passagens que foram amplamente criticadas, como a da confusão entre Hegel e Engels, e a lacônica menção a Nietzsche, este com o nome grafado de forma errada, que denotam um certo açodamento na preparação da peça acusatória, incompatível com a importância da acusação que era lançada. Além disso, houve de fato a absolvição sumária, ao ser a peça submetida ao crivo judicial. Mas o fundamento desta demanda não é a acusação criminal. A se adotar o critério de que a rejeição da conclusão de um trabalho permite ofensas, estaríamos a caminho da barbárie. Todos os dias, este Colegiado está apto a dar provimento a recursos, o que não quer dizer que o trabalho do juiz de piso mereça críticas, por si só, ainda mais se forem excessivas.



    A crítica que interessa ao cidadão é a do trabalho, não a das pessoas. Ainda mais porque o jornal não tinha condições de saber quais os verdadeiros motivos que levaram à atuação dos promotores ou, se sabia, deveria mencionar a fonte desse conhecimento. Da maneira como apresentada, temos uma crítica leviana e excessiva, que enseja a caracterização do ato ilícito e o dever de indenização, como previsto no artigo 186 do CC.



    O dever de indenizar decorre, portanto, da caracterização do ato ilícito.



    E não se diga que esta ação teria o condão de cercear o trabalho da “Folha de São Paulo”, jornal quase centenário, que já atuou em polêmicas muito maiores do que a presente, e chegou a adotar o slogan: “o jornal que mais se compra e nunca se vende”. A defender sua liberdade editorial, temos que ela não será maculada pelo pagamento de valores pecuniários.



    A reclamante interpôs recurso extraordinário contra o acórdão (eDoc. 11 - fls. 178 e ss). 



    Em um primeiro momento, o TJ-SP determinou o sobrestamento dos autos na origem, até julgamento do Tema 837-RG, RE 662.055, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, nos seguintes termos (eDoc. 12 - fls. 86/87):



    “O E. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 662055/SP, Relator o D. Ministro Luís Roberto Barroso, pelo V. Acórdão publicado em 3.9.2015, reconheceu a repercussão geral da questão relativa à definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica como ao da inviolabilidade da honra e imagem e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas, conforme a ementa seguinte:



    "DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DIREITOS DOS ANIMAIS E RELEVANTE PREJUÍZO COMERCIAL A EVENTO CULTURAL TRADICIONAL. RESTRIÇÕES A PUBLICAÇÕES E DANOS MORAIS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida impôs restrições a publicações em sítio eletrônico de entidade de proteção aos animais, que denunciava a crueldade da utilização de animais em rodeios, condenando-a ao pagamento de danos morais e proibindo-a de contactar patrocinadores de um evento específico, tradicional e culturalmente importante. 2. Constitui questão constitucional da maior importância definir os limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica, como os da inviolabilidade da honra e da imagem, bem como fixar parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas. 3. Repercussão geral reconhecida."



    Pelo exposto, em cumprimento à decisão exarada na E. Suprema Corte na forma do artigo 543-B do antigo Código de Processo Civil (artigo 1.037 do atual Código), determino a SUSPENSÃO do recurso extraordinário até o julgamento final da controvérsia.



    De resto, o juízo de admissibilidade dos recursos especiais interpostos simultaneamente a este reclamo será realizado após o pronunciamento definitivo da E. Suprema Corte, uma vez que a questão constitucional poderá refletir no seu âmbito.”



    Contudo, posteriormente, a decisão de suspensão foi revogada pelo Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado pelas razões a seguir transcritas (eDoc. 12 - fl. 89):



    “O presente feito se encontra suspenso em razão do Recurso Extraordinário nº 662055/SP, Relator o D. Ministro Luís Roberto Barroso, por meio do qual o E. Supremo Tribunal Federal, pelo V. Acórdão publicado em 3.9.2015, reconheceu a repercussão geral da questão relativa à definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica – como ao da inviolabilidade da honra e imagem – e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas.



    Contudo, posteriormente houve o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1075412/PE, Relator o D. Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o D. Ministro Edson Fachin, pelo V. Acórdão publicado em 8.3.2024, cujas teses firmadas sob o regime da repercussão geral melhor se amoldam ao caso concreto.



    Assim, torno sem efeito a decisão de suspensão outrora determinada e passo à análise dos reclamos em separado.”



    Após a revogação da ordem de suspensão, o recurso extraordinário teve seguimento negado por decisão monocrática do Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado (eDoc. 12 - fls. 95-96):



    “Responsabilidade civil de veículo de comunicação (tema 995): 



    O E. Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente: 



    "1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 



    2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios." (RE 1075412/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para acórdão Min. Edson Fachin, publicado em 8.3.2024)



    No caso concreto o V. Acórdão está em conformidade com tal posição.



    III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto por EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A com base no art. 1.030, I, "a" e "b", CPC, em razão do RE nº 1075412/PE.”



    A decisão monocrática foi confirmada pela Câmara Especial de Presidentes do TJ-SP (eDoc. 12 - fls. 140-143).



    Tem razão o reclamante ao afirmar que o Tema 995-RG não se aplica à situação dos autos e que, portanto, não poderia ter sido fundamento para negativa seguimento ao recurso extraordinário. No Tema 995-RG, o STF analisou a “controvérsia relativa à liberdade de expressão e ao direito à indenização por danos morais, devidos em razão da publicação de matéria jornalística na qual terceiro entrevistado imputa a prática de ato ilícito a determinada pessoa”.



    Diferentemente, o caso dos autos versa sobre os limites da liberdade de expressão em que há manifestação de opinião pelo próprio veículo de imprensa por meio de editorial. Essa questão está pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 837, afetado nos seguintes termos:



    “Tema 837 - Definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas.”



    Por essas razões, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão que negou seguimento ao recurso extraordinário no Processo 1121945-69.2016.8.26.0100, devendo ficar sobrestado o recurso extraordinário interposto pela reclamante até o julgamento de mérito do Tema 837-RG.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente